Tribunal: STF
Processo: ARE 1351254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Reexame necessário — Mandado de segurança — Pretensão de anulação da CDA, bem como cancelamento do protesto — Alegação de ausência de certeza e liquidez no título protestado, vez que abarca multa punitiva com caráter confiscatório, bem como juros superiores à taxa SELIC, declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial; Anulação da r. sentença — Reconhecimento de oficio — Decisão citra petita, vez que deixou de examinar a questão relativa à multa - Prosseguimento do julgamento com apreciação do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3°, III, do CPC;



    Mérito da ação — A penalidade imposta à autora é fundamentada no art. 85, I, "1", da Lei Estadual n° 6.374/89, cuja redação dada pela Lei n° 13.918/2009 previa multa equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto - Penalidade no valor de R$ 1.655.586,92, ao passo que o montante total do tributo devido é de R$ 733.461,86 — Caráter confiscatório reconhecido — Multa que deve ser limitada a 100% do valor do imposto, conforme jurisprudência do E. STF e desta C. Corte — Juros moratórios calculados com base no artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 13.918/09, de 22/12/2009 - Juros declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 — Entendimento de imperiosa observância, nos moldes do art. 927, V, do CPC — Documentos acostados pela autora que demonstram cabalmente a incidência de juros superiores à taxa SELIC - Discrepância de valores que, no entanto, não enseja a nulidade da CDA, pois basta a retificação desta após o recálculo da dívida, corno já assentado na jurisprudência desta E. Corte, ou o cancelamento do protesto, mas tão somente a sustação de seus efeitos até posterior retificação. Sentença anulada de oficio. Prosseguindo nos termos do art. §1.013, §3°, III, do CPC, segurança parcialmente concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 24, I; 150, IV; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente